Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a desconstituição da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu à reparação dos prejuízos materiais e morais experimentos em razão da alegada evicção, cujo objeto é o imóvel situado na Quadra 39, Lote 8, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás-GO.

2. É importante destacar que a transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translativo no respectivo cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1245 do Código Civil. 2.1. A despeito dessa peculiaridade formal referente à transmissão do domínio de bem imóvel, é reconhecida a validade dos negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento particular de cessão de direitos, pois geram vinculação entre as partes negociantes, de acordo com o teor das respectivas declarações de vontade, em homenagem ao princípio da força obrigatória dos contratos.

3. A decretação de revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, mostrando-se necessária a detida análise dos elementos factuais eventualmente controvertidos. 3.1. Por esse motivo, deveriam ter sido viabilizados ao demandante os meios para provar os fatos relatados na causa de pedir. 3.3. Assim, uma vez reconhecido que a contumácia do réu não autoriza a formação do convencimento do Juízo sentenciante, deve ser facultado ao demandante a especificação e a produção de provas, nos termos do disposto nos artigos 345 e 348 e 373, inc. I, todos do CPC.

4. No presente caso, no entanto, o Juízo singular procedeu ao julgamento antecipado do mérito e julgou improcedente o pedido com fundamento essencialmente na insuficiência da prova documental, sem ao menos conceder ao demandante a oportunidade de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 4.1. Fica caracterizado, nesse cenário, o alegado cerceamento à iniciativa probatória da parte, tendo em vista que a técnica de julgamento antecipado pressupõe a desnecessidade de produção de outras provas, inclusive em razão do efeito jurídico que advém da revelia (art. 355, inc. II, do CPC), o que não ocorreu no caso em deslinde.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída